Tribunal: CARF
Processo: 13955.000321/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13955.000321/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.399 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
RETIFICA DE MOTORES REAL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No. 02
Aplicação da Súmula CARF no. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. EXCLUSÃO.
É excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica em débito com a Fazenda
Pública Federal, salvo comprovação tempestiva da suspensão da exigibilidade
do débito motivador da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13955.000321/2010-57
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000321/2010-57

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
No caso, a recorrente foi excluído do Simples Nacional mediante Ato declaratório
Executivo de 01 de setembro de 2010 ( e-fls. 16) tendo em vista a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, nos termos do artigo 33 da Lei Complementar 123/2006 e art. 42 da
Resolução CGSN n2 15, de 23 de julho de 2007.
A relação dos débitos consta no artigo 4 do referido ADE de e-fls. 16.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O processo decorre de Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 15 – será
sempre utilizada a numeração dos autos em meio digital) contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/MGA n° 430313, de 01/09/2010 (fl. 16), que excluiu a interessada do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/01/2011, por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (Lei complementar n° 123, de 2006, art. 17, V).
2. Regularmente cientificada (fl. 32), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 22/10/2010 (fls. 0215), acompanhada dos documentos de fls. 16 a 29,
alegando, em síntese, que:
a) O Sistema Simplificado de Tributação tem sua previsão na Constituição
Federal (art. 179), que impõe ao Estado que dispense às microempresas e às empresas de
pequeno porte tratamento jurídico diferenciado. Com o advento da Lei Complementar no
123/2006, ficou instituído o aludido tratamento diferenciado no art. 17 da citada Lei, restando
condicionada à inclusão no referido sistema a inexistência de débitos com o INSS ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
valendo frisar que a vedação atinge tão somente os casos de INCLUSÃO e não os de
PERMANÊNCIA;
b) Ao instituir tal condição para a inclusão no regime simplificado de tributação, a
Lei Complementar no 123 confrontou dispositivo Constitucional limitador de sua atuação,
impondo um limite não previsto. Neste contexto, não há de se dizer que houve permissivo legal
para que a Receita Federal editasse RESOLUÇÃO excluindo a PERMANÊNCIA das empresas
do referido regime. A ameaça de exclusão caracteriza, de forma irrefutável, meio de compelir o
contribuinte ao pagamento dos débitos que possui, situação considerada inconstitucional pelo
STF, por se revelar verdadeira sanção política, coercitiva e ilegal de cobrança extrajudicial;
c) Tendo em vista a impossibilidade de uma normatização plena sobre o tema, a
Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios que devem guiar a atividade legislativa
infraconstitucional em todos os seus níveis para consecução do aludido tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado, destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
se extrai dos arts. 179 e 170, para que as tais empresas possam permanecer vivas e cumprir o seu
papel. Trata-se de “questão de EQÜIDADE, que também é um principio garantido
constitucionalmente”;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000321/2010-57

d) Outros princípios constitucionais estão sendo infringidos pela Administração
Federal, em especial, o da hierarquia das leis (art. 59, I a VII, e § único da CF/88) e também o da
capacidade contributiva;
e) Assim, é ato inconstitucional excluir as microempresas e empresas de pequeno
porte do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos, pois, não era este o espírito
constitucional destinado para esse tipo de empreendimento;
f) Requer a Contribuinte que a RFB se abstenha de realizar a presente exclusão,
sob pena de violação de inúmeros princípios consagrados na Carta Magna, e também, com base
no art. 151, III, do CTN, a suspensão da exigibilidade dos créditos em questão até o julgamento
final. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas, obrigatoriamente, em nome do
procurador RAPHAEL MOURA DE VICENTE OAB/PR 50.190, sob pena de nulidade do ato,
sendo que as intimações de caráter pessoal deverão ser destinadas a quem de direito.

Em sessão de 26 de junho de 2012 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. EXCLUSÃO.
É excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica em débito com a
Fazenda Pública Federal, salvo comprovação tempestiva da suspensão da
exigibilidade do débito motivador da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 49/60), no qual apresenta exatamente o mesmo texto da sua impugnação
juntada nas e-fls. 2/15, com a única exceção abaixo:
1. Na Impugnação (e-fls. 15) : “Isto posto, requer-se ao Ilustre Senhor
Delegado da Receita Federal que se abstenha de realizar a presente
exclusão do Sistema Simplificado ...”
2. No Recurso Voluntário (e-fls. 59) : Isto posto, requer-se aos Ilustríssimos
Julgadores do Conselho Administrativo de recursos Fiscais CARF que se
abstenha de realizar a presente exclusão do Sistema Simplificado ...”
É o relatório
Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000321/2010-57

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em decorrência da existência de
débitos com exigibilidade não suspensa no valor de R$ 325.199,87 em valor não atualizado.
O fundamento legal para a exclusão, conforme descrito no próprio Ato
Declaratório Executivo de e-fls. 16, é o artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte (texto original):
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa
A recorrente não pronunciou sobre os dos débitos descritos no Ato Declaratório
Executivo de e-fls. 16. No seu Recurso Voluntário não se encontra uma única linha com
qualquer referência ao Acórdão 0637.368 proferido no julgamento do dia 26/06/2012 pela 6a
Turma da DRJ de Curitiba PR.
Traçou sua defesa exclusivamente na tese da inconstitucionalidade da exclusão
prevista no referido artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006.
Quanto à única tese de defesa da recorrente, ou seja, a inconstitucionalidade da
possibilidade de exclusão do Simples Nacional prevista na lei Complementar 123/2006 em
função da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, este CARF editou súmula de
número 02 que afirma que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Quanto ao pedido de que seja o seu advogado intimado de todas as publicações,
novamente carece de razão a recorrente por não encontrar respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000321/2010-57

Portanto, considerando que a recorrente não se contrapôs aos argumentos
utilizados no Acórdão que confirmou o Ato declaratório Executivo e por não haver nenhuma
nulidade aparente que o macule, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, mantendo-se a
decisão de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital